Tribunal: STF
Processo: RE 1544018
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Programa de Integração Social – PIS. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS. Não cumulatividade. Restrição ao aproveitamento de créditos sobre o valor do ICMS incidente na aquisição de bens e serviços. MP 1.159/2023. Lei 14.592/2023. Tema 756 (RE-RG 841.979). Matéria infraconstitucional. Vício no processo legislativo. Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    3. Quanto ao mérito, duas são as questões em debate: (i) saber se o valor de ICMS incidente em operações de aquisição de bens e serviços pode ser utilizado para apuração de crédito de PIS/COFINS; e (ii) se a conversão da Medida Provisória nº 1.159/2023 na Lei nº 14.592/2023 violou preceitos constitucionais formais.



    III. Razões de decidir



    4. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. Tema 756 da Repercussão Geral (RE 841.979).



    5. A controvérsia sobre a legitimidade da exclusão dos valores de ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, conforme previsto na MP nº 1.159/2023 e na Lei nº 14.592/2023, restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma meramente reflexa ou indireta.



    6. Não há ofensa ao art. 62, §§ 7º e 10, da Constituição Federal quando o Congresso Nacional, por conveniência legislativa, incorpora dispositivos de uma medida provisória (MP nº 1.159/2023) na lei de conversão de outra (MP nº 1.147/2022), resultando na Lei nº 14.592/2023, estando ambas as MPs vigentes à época. Não se trata da vedação de reedição de medida provisória rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia.



    7. A análise de eventual vício no trâmite legislativo, para além do que já foi assentado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo Regimental Não Provido.